Tribunal: TJSP
Processo: 2392594-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
VOTO no 20353
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Homologação de cálculo – Alegação de excesso de execução por erro de cálculo – Cálculo pericial que foi realizado em conformidade com todos os parâmetros e elementos previamente definidos no processo e em decisões estabilizadas por preclusão ou coisa julgada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Ementa:
VOTO no 20353
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Homologação de cálculo – Alegação de excesso de execução por erro de cálculo – Cálculo pericial que foi realizado em conformidade com todos os parâmetros e elementos previamente definidos no processo e em decisões estabilizadas por preclusão ou coisa julgada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Cumulação de juros de mora, remuneratórios e correção monetária - Possibilidade - Juros de mora e juros remuneratórios que estão previstos na sentença exequenda - Correção monetária decorre de lei e incidiria no cálculo do montante devido ainda que nada a este respeito contasse do título exequendo.

Recurso desprovido.